Tribunal: CARF
Processo: 10280.720436/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720436/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MANACA S A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL - DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. CONTAGEM
DO PRAZO
Dada a existência de declaração retificadora, a contagem do prazo decadencial
inicia-se com a entrega das declarações, momento de constituição da relação
jurídica tributária entre o Fisco e a Recorrente, e não da data da incidência.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO
TÉCNICO. SISTEMA SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. INVASÃO. PERDA DA POSSE PARA
NÃO INCIDÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PROVA
CONSTITUÍDA APÓS O FATO TRIBUTÁRIO.
O Boletim de Ocorrência Policial que não indica que a perda da posse por
invasão ocorreu anteriormente ao fato, e nem que se refere àquele específico
imóvel, não é suficiente para provar a perda da posse do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720436/2010-53
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720436/2010-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuidam os autos de Auto de Infração (Notificação de Lançamento
02101/00018/2010, fls. 03/07), lavrado a partir do Termo de Intimação Fiscal 02101/0086/2010,
imputando à Recorrente não ter comprovado a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais declarada, não ter comprovado a área efetivamente utilizada para fins de
exploração extrativa declarada e não ter comprovado o valor da terra nua declarado na DITR, da
FAZENDA MANACÁ III-C, declaração do ITR no 02.820082.56, referente ao exercício 2007,
resultando no valor consolidado de R$ 223.486,69 (incluindo tributo, juros e multa) em
29/03/2010.
O documento de lançamento fiscal registra ainda que, em atendimento à intimação
entregue
em
11/02/2010,
a
empresa
MANACÁ
S/A
ARMAZÉNS
GERAIS
E
ADMINISTRAÇÃO, entregou em 03/03/2010, os seguintes documentos: procuração, cópia da
certidão de registro do imóvel rural, e do certificado de cadastro do imóvel no INCRA.
Entretanto não apresentou documento exigido no Termo de Intimação Fiscal n°
02101/00087/2010, qual seja, o Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua, Plano de Manejo
Florestal Sustentado, Notas Fiscais de Produtor Rural (ou outro documento que comprove a
exploração extrativa), consequentemente, restou à fiscalização a emissão de notificação de
lançamento.
E seguida, os autos relatam (fls. 26 a 58), equivocadamente, que a Recorrente não
havia apresentado impugnação ao lançamento, tornando, assim, definitivo o crédito tributário,
levando-o, inclusive, à inscrição em dívida ativa e propositura de execução fiscal.
Não obstante, o erro foi detectado e corrigido ex officio, encaminhando-se a
impugnação apresentada (fls. 59 a 84).
Na Impugnação (fls. 60 a 85), a Recorrente pede que o ato de lançamento seja
julgado improcedente, assim como a desconstituição tanto da multa ou, subsidiariamente, a
relevação da aplicação de qualquer penalidade.
Argumenta que não preenche a hipótese de incidência do tributo porque a área
objeto da cobrança está ocupada por terceiros, posseiros, colonos, membros do movimento sem
terra e que há, ainda, pendente de análise pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, processo
administrativo em que se apura a validade ou não da titularidade e sua coexistência com outros
pretensos proprietários, o que torna impossível a caracterização do fato gerador do ITR, que é a
propriedade, o domínio útil, ou a posse;
Que não conseguiu entrar no imóvel para fazer o georreferenciamento obrigatório
do imóvel, imposto pela Lei no 10.267/2001, ante a impossibilidade de adentrar no imóvel.
Juntou como prova Boletim de Ocorrência Policial (fl. 90), registrado em 09/12/2008; que o STJ
definiu, por meio do Resp. 1.112.646/SP, que o fato gerador do ITR é a junção dos critérios da
localização e da destinação, sendo situação jurídica que exige a propriedade, a posse ou o
domínio útil. Tendo sido privada de tais atributos, não pode ser tributada pelo ITR. Juntou
jurisprudência do STJ em favor de sua tese;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720436/2010-53

Que, como o local se refere a glebas com títulos distribuídos pelo Governo do
Estado do Pará através do Instituto de Terras do Pará, não seria possível a superposição de várias
fazendas no mesmo espaço útil, sendo certo que não pode a Impugnante arcar com ônus
tributários e penalizadores de uma área que não detém nem posse nem tradição, não podendo
prevalecer a imposição de multa tampouco o lançamento tributário onde área que inicialmente
fora considerada boa, pois titulada pelo próprio Governo do Estado do Pará, e agora se apresenta
como inexistente, conforme superposições apresentadas pelo próprio governo do mesmo Estado.
A impugnação foi julgada improcedente por meio do Acórdão 04-32.864, 1a
Turma da DRJ/CGE, Sessão de 12/08/2013 (fls. 94 a 103). Julgou-se:
Preliminarmente, que não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede
administrativa, consoante art. 26-A do Decreto 70.235/72; A notificação de lançamento
impugnada contém todos os elementos exigidos no art. 11, do Dec. No 70.235/72 e fora
respeitado o direito da Recorrente de apresentar impugnação com os argumentos e comprovantes
contrários ao lançamento de ofício, não havendo motivos para se falar em violação do direito de
contraditório e ampla defesa;
Também se entendeu que vigência da Lei no 9.393/1996 impôs a apuração do ITR
pela sistemática de lançamento por homologação, ficando o contribuinte sujeito à verificação por
parte da autoridade fiscal. Eventual revisão da declaração do contribuinte (lançamento ex officio)
pode ser realizada em decorrência de impugnação;
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto
no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
inciso II, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Quanto a este item, registrou-se no acórdão (fl. 100-101):
A questão sobre invalidade de registro público de um imóvel rural, sobre inexistência do
imóvel ou mesmo de sobreposição de áreas de imóveis deve ser tratada em processo
judicial, no qual certamente será exigida prova exaustiva para comprovação dos fatos e
onde será possível às partes valerem-se de todos os meios de prova admitidos
juridicamente.
Consta dos autos cópia da certidão da matrícula n.o 789 do Cartório do Registro de
Imóveis de Igarapé-Miri que comprova que o imóvel rural em questão, com área de
8.000,0 ha., denominado de Fazenda Manacá VI, localizado no município de Mojú/PA,
é de propriedade da ora interessada, por aquisição feita mediante Escritura Pública de
Compra e Venda lavrada em 21 de fevereiro de 2001.
Não há nos autos comprovação de que a adquirente tomou qualquer providência visando
ao cancelamento da citada escritura ou desfazimento do negócio respectivo, em
decorrência da possibilidade de existir superposição de áreas com outros imóveis.
O bloqueio cautelar da matrícula por determinação do juiz corregedor não tem o efeito
de invalidar o ato do registro. De acordo com o § 4o do art. 214 da Lei de Registros
Públicos - LRP (Lei 6.015/1973), incluído pela Lei no 10.931/2004, o bloqueio da
matrícula tem o efeito apenas de impedir o oficial de nela praticar qualquer ato, salvo
quando autorizado pelo juiz, a fim de evitar danos de difícil reparação causados a
terceiros de boa-fé. O registro somente é invalidado por decisão de nulidade proferida
em procedimento administrativo judicial ou por sentença em processo contencioso, ou
por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico
ou de julgado sobre fraude à execução (§ 1o do art. 214 e art. 216 da LRP).
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720436/2010-53

As alegações apresentadas pela impugnante não têm o condão de macular a força
probante do registro, o qual, enquanto não cancelado, nos termos do § 2o do art. 1.245
do Código Civil e art. 252 da LRP, induz presunção de propriedade e produz todos os
efeitos legais, justificando a incidência do ITR.
Que a situação declarada do imóvel em questão não o enquadra nos dispositivos
da Lei n.o 9.393/1996, que tratam de imunidade e/ou isenção do ITR. Pela leitura dos artigos 1o a
4o desse diploma legal conclui-se que o imposto é devido por qualquer pessoa que se prenda ao
imóvel rural, em uma das modalidades ali elencadas. Por conseguinte, a Fazenda Pública está
autorizada a exigir o tributo do proprietário do imóvel, no caso, a interessada, em nome de quem
foi apresentada a DITR que serviu de base para o presente lançamento, enquanto não for
apresentada comprovação efetiva de transferência do imóvel e/ou erro no preenchimento da
declaração.
Que, no lançamento questionado, a autoridade fiscal alterou o VTN declarado no
Exercício 2006 para o valor apurado com base em tabela do SIPT, aceitando os demais dados
declarados na DITR processada do imóvel. O procedimento utilizado pela fiscalização para
apuração VTN do imóvel, com base nos valores constantes em sistema mantido pela Receita
Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996.
Finalmente, defende a aplicação da multa de 75% exigida no lançamento de
ofício, em razão de terem sido constatadas inexatidões na DITR processada, resultando na
apuração de diferença de imposto não recolhida no prazo legal. Também a aplicação dos juros de
mora com base na Selic, dado amparo na Lei n.o 9.430/1996, artigo 61, § 3o.
Notificada da decisão em 22/08/2013 (fl. 108), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 19/09/2013 (fls. 173 a 188), requerendo o integral provimento para reconhecer a
ocorrência da decadência dos lançamentos, bem como a ocorrência da prescrição dos créditos
cobrados pela Fazenda, aliado à insubsistência e improcedência total do Auto de Infração pela
inexistência de fato gerador dos tributos pela ausência da posse. Ainda:
Inexistência de fato gerador e ausência de responsabilidade: O Conselho
Nacional de Justiça determinou o cancelamento da matrícula do imóvel, tendo em vista
problemas fundiários em vários imóveis no Estado do Pará, circunstância que conduziria à
conclusão de inexistência do fato gerador do ITR e consequente anulação do lançamento fiscal
objeto do caso concreto;
O STJ definiu, por meio do Resp. 1.112.646/SP, definiu que o fato gerador do
ITR é a junção dos critérios da localização e da destinação, sendo situação jurídica que exige a
propriedade, a posse ou o domínio útil. Tendo sido privada de tais atributos, não pode ser
tributada pelo ITR. Juntou jurisprudência do STJ em favor de sua tese;
Decadência ou prescrição intercorrente: Segundo afirma, a contagem do prazo se
iniciou 01/01/2006, e o prazo decadencial se consumou em 31/12/2010.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720436/2010-53

Admissibilidade
Preliminarmente, conheço do recurso ante o preenchimento de seus requisitos
objetivos, em especial a sua tempestividade (vide fl. 190).
Decadência
Não merece amparo o pedido de reconhecimento da decadência/prescrição da
exigência fiscal. Isso porque, ao contrário do afirmado pela Recorrente em seu recurso – segundo
a qual o prazo inicial da decadência do direito fazendário teria iniciado em 01/01/2006 e findado
em 31/12/2010 – a contagem do prazo iniciou-se com a entrega da respectiva declaração:
momento de constituição da linguagem jurídica competente para a constituição da relação
jurídica tributária entre o Fisco e a Recorrente.
As provas demonstram que a última declaração do ITR (retificadora, fl. 20)
referente ao Exercício 2007 foi entregue em 20/10/2009 (fl. 24). Por sua vez, o comprovante de
entrega do Auto de Infração à Recorrente (fl. 08) demonstra que sua ciência ocorreu em
05/04/2010, portanto, seis meses depois. Não há como se falar, assim, em decadência, motivo
pelo qual o argumento deve ser improvido neste ponto.
Sujeição passiva – ausência da propriedade
O sujeito passivo do ITR jamais poderá ser quem não possui a capacidade
contributiva ínsita aos impostos ditos “diretos”. Em outras palavras, deverá pagar o ITR o real
possuidor. A questão está assentada no STJ:
TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO MOVIMENTO
"SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUBSISTÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. (...) 2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever
constitucional do Estado em garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma
grave omissão do seu dever de garantir a observância dos direitos fundamentais da
Constituição. 3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do
Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua
prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares
(proibição do venire contra factum proprium). 4. A propriedade plena pressupõe o
domínio, que se subdivide nos poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Em
que pese ser a propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena
quando o imóvel encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades
inerentes ao domínio sobre o imóvel. 5. Com a invasão do movimento "sem terra", o
direito da recorrida ficou tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais
posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente, não havendo a
exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de
benefícios para a proprietária. 6. Ocorre que a função social da propriedade se
caracteriza pelo fato do proprietário condicionar o uso e a exploração do imóvel não só
de acordo com os seus interesses particulares e egoísticos, mas pressupõe o
condicionamento do direito de propriedade à satisfação de objetivos para com a
sociedade, tais como a obtenção de um grau de produtividade, o respeito ao meio
ambiente, o pagamento de impostos etc. 7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da
Emenda Constitucional n. 42/2003, o pagamento do ITR como questão inerente à
função social da propriedade. O proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel,
deve atender aos objetivos da função social da propriedade; por conseguinte, se não há
um efetivo exercício de domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o
cumprimento da sua função social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos
impostos reais. 8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720436/2010-53

da posse e o esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do
processo de desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base
material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da
função social e da proporcionalidade. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp:
1144982 PR 2009/0114749-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data de Julgamento: 13/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 15/10/2009)
O contribuinte se defendeu, ainda em sede de Impugnação, alegando que
contratou profissionais para fazer o levantamento geral do imóvel, mas que foram
impossibilitados de adentrar na área. Afirmou haver superposição de fazendas e que a área é
ocupada por colonos.
Alega (fl. 76) ser o Processo 2008/222868 do Instituto de Terras do Pará –
ITERPA um processo onde o próprio governo informa que a documentação está lastreada em
títulos outorgados pelo Governo do Estado, “ressalvando que, na mesma área, existem
requerimentos de outros títulos”.
Também traz como prova Boletim de Ocorrência Policial (fl. 90). O Boletim de
Ocorrência é um instrumento capaz de comunicar à autoridade policial determinado fato, e a
falsidade em tal comunicação é crime tipificado (art. 340 do Código Penal). A propriedade
constante na Certidão de Registro do Imóvel pode, portanto, ser ilidida por prova da inexistência
da posse – o que inabilitaria a Administração a cobrar o ITR.
Todavia, a comunicação no Boletim de Ocorrência Policial ocorreu em
09/12/2008 (fl. 90), anos após os fatos tributários. Impossível saber quando a posse do pedido
foi perdida (se antes ou após o momento da ocorrência do fato). No mais, refere-se a fazenda
“Manacá I” com área de 8712 hectares, e este processo trata da Manacá III-C. Nesse sentido,
voto pela improcedência do argumento.
Finalmente, a juntada do espelho do processo (fl. 128) não é suficiente para
demonstrar os fatos alegados. No mais, requerimentos de outros títulos não provam, per se, que
ali não há posse ou mesmo propriedade.
Valor da Terra Nua – VTN
Esta matéria foi tratada em sede de impugnação e mencionada no Recurso
Voluntário (ponto 57 do Recurso).
O tema já vem sendo tratado por esta Turma de maneira uniforme, no sentido de
caber ao contribuinte fazer prova das informações prestadas na declaração do imposto entregue
ao Fisco, conforme demonstram os Acórdãos: 2201-009.084, Sessão de 12/08/2021, Rel. Cons.
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim; 2201-008.842, Sessão de 09/06/2021, Rel. Cons. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo; 2201-008.927, Sessão de 14/07/2021, Rel. Cons. Douglas Kakazu
Kushiyama, 2201-008.841; Sessão de 09/06/2021, Rel. Cons. Francisco Nogueira Guarita.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça
fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com
base no Sistema de Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
Diante deste cenário, correta a autuação.
Multa de 75% e Taxa SELIC
Quanto a insurgência do contribuinte sobre a multa de 75%, é devida também nos
casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.752 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720436/2010-53

intenção do agente de fraudar o fisco. De fato, se presente na ação a intenção dolosa do
contribuinte de fraude, aplicável será a multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Com relação ao argumento da contribuinte de que agiu de boa-fé, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente.
Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte da contribuinte intenção de fraudar o
fisco.
Quanto a aplicação da Taxa Selic, aplica-se a Súmula CARF n. 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Ressalto, ao final, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n. 2, aprovada em 2006). Portanto, não
cabe ir de encontro a norma legal válida e vigente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 197
DF CARF MF
Original